Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-89.2021.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000688-89.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO GONCALVES PIMENTA - CPF: 919.666.716-87 (APELANTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
INSURGÊNCIA ACERCA DO
PEDIDO DE
CONCESSÃO DA

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA
–

SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade d
a
autor
a
para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo d
a
apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcio Aparecido Gonçalves Pimenta em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que nos autos da Ação de Reestabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

O Apelante
,
nas razões recursais
,

alega que está incapacitado para o exercício das suas atividades laborativas, visto que seu quadro de saúde é irreversível.

Aduz que a decisão singular foi pautada somente no laudo médico pericial, e que não representa o estado de saúde do recorrente. Assevera que os atestados emitidos por médico especialista
evidenciam que o estado de saúde do apelante é crítico.

Afirma que preenche todos os requisitos que autorizam a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, porquanto não possui mais condições de exercer seu labor.

Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e declarar o direito do apelante ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez desde o primeiro requerimento administrativo.

Sem contrarrazões. (
id
.
157395603)

A Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista
a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica
, deixou de emitir parecer. (
id
.
162219151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por Márcio Aparecido Gonçalves Pimenta em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que nos autos da Ação de Reestabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A insurgência recursal se restringe à concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A p
rova pericial realizada no curso da ação, concluiu que o apelante não está incapacitado para suas atividades (id.
157395580
)
.

O

Expert
assim concluiu:

“ (...)

Exames complementares: Ressonância do joelho esquerda de 12/6/2020 com alterações referentes a status pos operatório com leves alterações degenerativas. Lesao meniscal? Conclusão: não foi observada incapacidade para suas atividades.

Em resposta aos quesitos do INSS;

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Não há incapacidade.
A doença é passível de cura total ou parcial? Sim.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? Nenhuma. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Todas.

A incapacidade é definitiva ou temporária? Não há incapacidade
. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso Não se aplica. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? Não se aplica. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior? Exame medico pericial. (...) (destaquei)

A Lei
n.
8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez
:

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.
(
destaquei
)

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que o apelante não está incapacitado para o exercício de atividades laborais.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo d
o apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Convém salientar, que o Apelante é jovem
47 (quarenta e sete anos)
, podendo inserir novamente no mercado de trabalho.

Assim
,
como
não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91,
ou seja
,
incapacidade do segurado e
in
suscetibilidade
de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a
incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
.

2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do
Código de Processo Civil [...]
(
TJMT, RAC
0044626-47.2013.8.11.0041,
Rel.ª Des.ª

Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE
[...]
. 1)

A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4º dedo e anquilose do 3º e 5º dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que
desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por

invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e
insuscetibilidade
de reabilitação
.
[...]
APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(
TJRS,
Apelação Cível, Nº 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023